Tribunal: TJMT
Processo: 1015633-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015633-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRIA LETICIA DE ALMEIDA GUEDES - CPF: 009.420.039-42 (ADVOGADO), OURO GRAN FERTILIZANTES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.013.648/0003-76 (AGRAVANTE), VALDAIR ULISSES RENZ - CPF: 538.576.230-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pelo requerente e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
OURO GRAN FERTILIZANTES E TRANSPORTES LTDA
contra a
decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015633-17.2024.8.11.0000, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante (cf. Id. no 227023154)
.

Os agravantes insistem que restou comprovada sua iliquidez momentânea, afirmando que “
a situação kafkiana da empresa não se atenuou no corrente ano, muito pelo contrário, continuam com dívidas milionárias, e sem previsão de melhora
”, sustentando que “
a miserabilidade também é atestada nos balancetes recentes”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. no 228406683).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024